Tribunal: TJDFT
Processo: 0756374-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO PUTATIVA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei Maria da Penha. Segundo os autos o réu, inconformado com o fim do relacionamento e sob suposto surto psicótico, arrombou a porta do apartamento da vítima, sua ex-companheira, ingressando na residência contra a sua vontade. A sentença impôs pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e fixou indenização mínima por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro putativa, afastando o dolo; e, (ii) definir se o valor fixado a título de indenização mínima por danos materiais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de legítima defesa putativa de terceiro, baseada em alegado surto psicótico, não se sustenta sem a devida prova técnica, conforme exigem os arts. 149 e seguintes do CPP, não sendo instaurado incidente de insanidade mental nem apresentado laudo médico nos autos.
4. A embriaguez voluntária, apontada como causa provável da alteração comportamental, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
5. Como o dolo restou configurado diante da conduta consciente do réu, que arrombou a porta e ingressou no imóvel da vítima após término do relacionamento, afasta-se a alegação de erro de proibição invencível.
6. Se o valor fixado como reparação mínima por danos materiais é razoável, considerando o relato da vítima, a comprovação fotográfica do dano e a ausência de prova documental exata, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ele deve ser mantido.
7. Tendo a pena sido corretamente dosada no mínimo legal, com adequada compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, cabível a substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, "c"; 44; 59; 61, II, "f"; 150, caput. CPP, arts. 149, 386, III e VI, 387, IV. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.